Tribunal: TJDFT
Processo: 0708460-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708460-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EULANE FERREIRA LEOPOLDINO COSTA, JERSON APARECIDO DA COSTA, NEUSA PEIXOTO CAMPOS EMBARGADO: NEUSA PEIXOTO CAMPOS, EULANE FERREIRA LEOPOLDINO COSTA, JERSON APARECIDO DA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 18117864) opostos por JERSON APARECIDO DA COSTA e EULANE FERREIRA LEOPOLDINO COSTA contra NEUSA PEIXOTO CAMPOS, bem como, sem prejuízo a esta, de Embargos de Declaração (ID 18117873) opostos por JERSON APARECIDO DA COSTA e EULANE FERREIRA LEOPOLDINO COSTA contra NEUSA PEIXOTO CAMPOS, sendo AMBOS em face de Acórdão (ID 17773630) que rejeitou os Embargos de Declaração opostos por NEUSA PEIXOTO CAMPOS, acolheu os Embargos de Declaração de JERSON APARECIDO DA COSTA e EULANE FERREIRA LEOPOLDINO COSTA para aclarar os o acórdão embargado, e no mérito, negou provimento ao recurso. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se ambas a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2020 15:14:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador